Tribunal: TJPA
Processo: 0800723-69.2021.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800723-69.2021.8.14.0200

APELANTE: NALDO CARDOSO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. RAZÕES GENÉRICAS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Naldo Cardoso de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que o condenou pela prática do crime de peculato, previsto no art. 303, §2º, do Código Penal Militar. A defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas e requer a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal, a fim de viabilizar seu conhecimento e permitir a análise de mérito da condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Princípio da Dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida, apontando especificamente as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

4.

A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo penal autoriza o reconhecimento da exigência de dialeticidade (CPC, arts. 1.010, III, e 1.013, §1º, c/c CPP, art. 3º), como forma de garantir contraditório efetivo, racionalidade e economia processual.

5.

A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, que reconhecem a necessidade de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença.

6.

No caso concreto, a defesa limitou-se a apresentar alegações genéricas de ausência de provas e bom comportamento do réu, sem enfrentar os fundamentos da sentença, que se basearam em provas testemunhais e imagens de vídeo que demonstrariam a posse indevida do bem. Assim, verifica-se a ausência do liame dialético necessário ao conhecimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de apelação criminal que não impugna de forma específica e fundamentada os elementos da sentença recorrida viola o Princípio da Dialeticidade e não pode ser conhecido.

2.

A exigência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida se aplica também no processo penal, por força do art. 3º do CPP e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, art. 3º; CPC, arts. 1.010, III, e 1.013, §1º; CPM, art. 303, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2521471/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.08.2024; STF, HC 241710/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 01.07.2024.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto relator.

Belém/Pa, datado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
NALDO CARDOSO DE OLIVEIRA
, 2º Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará, contra sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que o condenou pela prática do crime de
peculato
, previsto no art. 303, §2º, do Código Penal Militar, à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária e multa.

Segundo a denúncia do Ministério Público Militar (ID 48858986), no dia 22 de julho de 2021, o apelante, quando de serviço na CIPTUR, no Aeroporto Internacional de Belém/PA, encontrou uma mochila branca esquecida na área de desembarque, pertencente ao Sr. RUBENS SOUZA LIMA, contendo um aparelho celular iPhone 12 Pro Max, cor branca. Após revistar o objeto, o apelante o levou ao posto da CIPTUR, onde foi verificada a presença do referido celular. Todavia, quando a mochila foi restituída ao proprietário, o aparelho não mais se encontrava no interior, sendo devolvido pelo acusado apenas 15 (quinze) dias depois.

A denúncia foi recebida em 1º de março de 2022, instaurando-se a ação penal. Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, e o réu foi interrogado.

A sentença condenatória, proferida em 3 de dezembro de 2024, reconheceu a autoria e materialidade do delito, entendendo que o acusado, embora tenha encontrado a mochila no exercício de suas funções, apropriou-se do celular pertencente à vítima, caracterizando o crime de peculato.

Em suas Razões Recursais (ID 25639050), a Defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e o art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. Afirma que o apelante jamais se apropriou do bem, tendo apenas o guardado temporariamente por receio de extravio, e que sempre manteve conduta funcional ilibada. Requer, assim, a absolvição do acusado, por ausência de provas de dolo ou de subtração do bem.

A Promotoria de Justiça, em suas Contrarrazões (ID 25639054), pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, sob alegação de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais não teriam enfrentado os fundamentos da sentença condenatória. No mérito, requer o improvimento da apelação, argumentando que a materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas por meio dos depoimentos colhidos e das imagens das câmeras do aeroporto.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 25639060), manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, reiterando a preliminar de inépcia recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade. Subsidiariamente, opinou pelo desprovimento do apelo, destacando que as razões apresentadas pela defesa são genéricas e incapazes de afastar os fundamentos da sentença, a qual se mostra devidamente motivada e amparada pelo conjunto probatório dos autos.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A, do RITJEPA).

VOTO

Como dito alhures, cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por NALDO CARDOSO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 303, §2º, do Código Penal Militar (peculato).

A defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, requerendo a aplicação do
Princípio do In Dubio Pro Reo
.

I – Do juízo de admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito, impende examinar a admissibilidade recursal, notadamente quanto ao cumprimento do Princípio da Dialeticidade, requisito essencial de validade e conhecimento de qualquer recurso.

O Princípio da Dialeticidade Recursal constitui exigência indispensável para que o tribunal possa conhecer e apreciar validamente qualquer impugnação dirigida contra uma decisão judicial, impondo ao recorrente o ônus de dialogar com a decisão recorrida, apontando, de forma clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende incorreto o julgado.

Desta feita, não basta à parte manifestar mera inconformidade ou repetir argumentos genéricos da defesa anterior; é necessário demonstrar o desacerto da decisão recorrida e indicar as razões específicas que justificam sua reforma.

Aplicado subsidiariamente ao processo penal, por força do artigo 3º, do CPP, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.010, III, prevê a aplicação do Princípio da Dialeticidade, ao dispor que o recurso de apelação deve conter, “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
”.

Complementando, o artigo 1.013, §1º, do mesmo diploma processual, dispõe que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado
.

No processo penal, esse princípio assume relevância particular, pois o contraditório e a ampla defesa — garantias constitucionais inscritas no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República — devem se estender também à fase recursal. Para que o órgão julgador reexamine o mérito da decisão impugnada, é indispensável que saiba quais aspectos estão sendo devolvidos à apreciação, em observância ao brocardo latino
tantum devolutum quantum appellatum
(tanto se devolve quanto se apela).

Possui dupla finalidade: de um lado, assegura o contraditório efetivo, permitindo que a parte responda adequadamente aos fundamentos do recurso; de outro, garante racionalidade e economia processual, evitando que o Tribunal tenha
de rediscutir questões não suscitadas ou já pacificadas.

A doutrina é uníssona quanto à importância da dialeticidade no processo penal. Guilherme de Souza Nucci ensina que “
o recurso deve ser dialético, isto é, deve existir um diálogo entre a decisão impugnada e as razões de inconformismo; sem essa interação, o recurso é vazio e não comporta conhecimento
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado.
20. ed. rev. e atual. São Paulo: Forense, 2024.). No mesmo sentido, Aury Lopes Jr. observa que “
a dialeticidade é o que delimita o âmbito devolutivo do recurso e legitima a atuação da instância revisora, que só pode se pronunciar sobre os fundamentos efetivamente impugnados
” (LOPES JR., Aury.
Direito Processual Penal.
21. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva Educação, 2024.).

Sendo assim, para que o Recurso de Apelação Criminal seja conhecido e o seu mérito seja analisado, é imperioso que a parte impugne específica e pormenorizadamente os fundamentos da decisão que pretende ver reformada. Caso contrário, violado estará o Princípio da Dialeticidade e não conhecido será o apelo.

Neste sentido, entendem os Tribunais Superiores:

EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão embargada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp: 2521471 PR 2023/0443807-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I – A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada implica a negativa de conhecimento do agravo regimental, por inobservância do princípio da dialeticidade recursal. II – Agravo regimental não conhecido.

(STF - HC: 241710 PR, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 01/07/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-07-2024 PUBLIC 04-07-2024)

No presente caso, observa-se que a defesa interpôs recurso formulando pedido genérico, sem definir em que pontos específicos se insurge contra a sentença, em afronta ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Em suas Razões, limitou-se a alegar que “
Conforme o que foi apurado, em momento algum o recorrente cometeu o crime de peculato do artigo 303, §3º CPM, pois, apenas teve o cuidado de guardar o aparelho celular, sem que em momento algum tenha retirado da área da CIPTUR no Aeroporto. Ressaltando-se que sempre foi um funcionário exemplar de comportamento ilibado
.”
,
não tendo, em nenhum momento, impugnado os fundamentos da sentença condenatória, limitando-se a repetir teses genéricas de insuficiência probatória e de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sem, contudo, enfrentar os fundamentos da sentença condenatória, os quais se apoiam na coerência dos depoimentos testemunhais e nas imagens colhidas pelas câmeras do aeroporto que comprovariam a posse indevida do bem pelo réu.

Não há, nas razões da apelação, qualquer impugnação dirigida à motivação específica da sentença, tampouco à análise realizada pelo juízo
a quo
sobre o dolo
de apropriação ou sobre a desclassificação pleiteada em plenário. Assim, inexiste o indispensável liame dialético entre o
decisum
recorrido e o inconformismo da defesa, configurando manifesta ofensa ao Princípio da Dialeticidade, o que impõe o não conhecimento do recurso.

II – Dispositivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, por violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará
.

É como voto.

Belém/PA, datado eletronicamente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/11/2025